Tribunal: TJES
Processo: 5002442-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002442-16.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C&A MODAS LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença proferida nos Embargos à Execução, em que o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais reduziu o valor de multa aplicada pelo Procon de R$ 84.700,00 para R$ 12.000,00. O Apelante pleiteia a reforma da Sentença, defendendo que a multa foi aplicada conforme os critérios legais, que houve violação à cláusula de reserva de plenário, e que a correção monetária e os juros devem incidir conforme IPCA-E e taxa de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a redução da multa pelo Judiciário observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) verificar se houve violação à cláusula de reserva de plenário na inaplicabilidade dos decretos municipais; (iii) determinar os critérios corretos para aplicação de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multas administrativas, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a multa é considerada excessiva e desproporcional, como no presente caso, onde a gravidade da infração e a vantagem auferida não justificam o valor inicialmente arbitrado.

4. A redução da multa para R$ 12.000,00 encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a diminuição de penalidades administrativas quando seu valor, de tão elevado, assume natureza confiscatória, sem prejuízo do caráter educativo e preventivo da sanção.

5. Não há violação à cláusula de reserva de plenário, uma vez que a decisão judicial não declarou a inconstitucionalidade dos decretos municipais, mas apenas aplicou as normas do Código de Defesa do Consumidor, afastando a desproporcionalidade da sanção sem qualquer juízo de inconstitucionalidade.

6. A correção monetária da multa deve incidir a partir da data da redução determinada pelo Judiciário, com base no IPCA-E, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da constituição da mora, à taxa de 1% ao mês, conforme legislação municipal.

7. A condenação em honorários advocatícios segue o princípio da sucumbência recíproca, dado que o pedido principal foi apenas parcialmente acolhido, sendo mantida a repartição dos honorários na proporção de 50% para cada parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando o montante fixado pela autoridade administrativa se revela desarrazoado.

2. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o afastamento da aplicação de decretos municipais decorre de juízo de legalidade, sem declaração de inconstitucionalidade.

3. A correção monetária de multas administrativas deve incidir a partir da decisão judicial que as reduz, com base no IPCA-E, e os juros de mora a partir da constituição da mora, à taxa de 1% ao mês.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CDC, art. 57; Decreto Municipal n. 11.738/03 e posteriores; STJ, REsp 1.793.305-ES.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0032105-03.2016.8.08.0024, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 15/03/2023; TJES, ED AC 5001690-15.2017.8.08.0024, Rel. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 17/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002442-12.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: C&A MODAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Município de Vitória em razão da Sentença de Id 10394736, na qual o
MM.
Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória, em
Embargos à Execução
ajuizados por C&A Modas Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa aplicada pelo Instituto Municipal de Defesa do Consumidor em auto de infração ao patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

No recurso de Id 10394739, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que: (i) a multa aplicada obedece aos critérios objetivos estabelecidos na legislação consumerista; (ii) houve violação à cláusula da reserva de plenário na decisão; (iii) a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a incidir a partir da aplicação da multa e os juros de mora correspondem a 1% (um por cento) ao mês; (i) a condenação em honorários advocatícios deve recair apenas sobre a parte Autora.

Como é cediço,
o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor, devendo-se observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

In casu
,
a Apelada respondeu a processo administrativo de n. 2470027/2018, referente a auto de infração motivado por cobrança de valores indevidos em fatura de cartão de crédito de consumidor, que culminou em multa no valor de R$ 84.700,00 (oitenta e quatro mil e setecentos reais), reduzida em sede de Sentença ao importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Afirma o Município Apelante que a multa aplicada obedeceu aos requisitos exigidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao disposto no Decreto Municipal de n. 11.738/03 c/c Decretos Municipais de n. 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06 e que, ao afastar a aplicação dos decretos sem declarar sua inconstitucionalidade implicaria em violação à cláusula de reserva de plenário.

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

De fato, a Sentença recorrida demonstrou, de forma escorreita, os fundamentos que motivaram a redução do valor da multa aplicada.
In verbis
:

“Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui desarrazoada e desproporcional a multa que, de tão elevada, assume natureza confiscatória, bem como aquela que, de tão irrisória, acaba por perder sua natureza educativa e intimidatória, enfraquecendo, assim, a autoridade do Estado (RE 1.793.305-ES, STJ, DJe 11/03/2019).

Após analisar detidamente a decisão administrativa, entendo que o valor arbitrado é desproporcional, pois, apesar de a embargante ser uma das gigantes do seu seguimento, não restaram claramente demonstradas a gravidade da infração ou a vantagem auferida.

Deste modo, a fixação do valor da multa deve guardar uma relação proporcional e razoável com a extensão da lesão, a gravidade da infração e o faturamento da sociedade empresária, respeitando os limites legais, conforme parágrafo único, art. 57 do CDC (não inferior a 200 e não superior a 3.000.000 de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência/Ufir). [...]

Além disso, é necessário salientar que a penalidade tem caráter educativo, no sentido de desestimular a reiteração de condutas abusivas por parte dos prestadores de serviços, o que se tem visto acontecer com enorme frequência nos dias atuais.

Portanto, em meu sentir e após a ponderação exposta, a multa deverá ser reduzida para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que reputo razoável para cumprir os papéis sancionatório e de prevenção, sem gerar enriquecimento sem causa do Município de Vitória, além de guardar a mesma proporção do que vem sendo fixado pelo E. TJES, estando amparado nos fundamentos da jurisprudência dominante sobre o tema”.

Verifica-se, portanto, correta a redução implementada pelo julgador primevo, por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica, não gerando enriquecimento sem causa do Instituto de Defesa do Consumidor.

Assim, não há que se falar violação à cláusula de reserva de plenário referente a inaplicabilidade dos decretos municipais, uma vez que não houve declaração explícita de inconstitucionalidade do ato normativo, mas tão somente a correta aplicação das normas do consumidor em detrimento da inobservância da proporcionalidade e da razoabilidade do valor inicial da multa.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MINORAÇÃO DA MULTA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Trata-se de ação declaratória ajuizada pela instituição financeira, ora apelada, com o desiderato de declarar a nulidade da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 2) Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa. 3) Isso porque o montante de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.
4) A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.
Precedentes deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0032105-03.2016.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA

MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/03/2023, Data de Publicação no Diário Oficial: 16/03/2023)
Sem grifos no original

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO – RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA.

1. Recurso do Município desprovido porque a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade
. 2. Recurso Improvido. (TJES, Classe: ED AC – 5001690-15.2017.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data de Publicação no Diário Oficial: 19/08/2021)
Sem grifos no original

Uma vez reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária incidirá pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a reduziu, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição da mora, consoante índice previsto na legislação municipal, isto é, em 1% (um por cento) ao mês.

Por fim, argumenta o Município que há desproporcionalidade na condenação ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários de sucumbência, visto que apenas o pedido subsidiário do ora embargante foi acolhido.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

Entretanto, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

Considerando que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, apenas o pedido de redução de seu valor, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Logo, necessária a reforma parcial da Sentença para que incida
correção monetária pelo IPCA-E, a partir do julgamento que reduziu a multa, além de juros a contar da data em que houve a constituição da mora, consoante índice previsto na legislação municipal, isto é, em 1% (um por cento) ao mês.

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para que a correção monetária tenha incidência a partir do julgamento que reduziu a multa, pelo IPCA-E,
além de juros a contar da data em que houve a constituição da mora, em 1% ao mês.

Acerca dos ônus de sucumbência, mantém-se a condenação fixada em sede de Sentença,
a saber, 20% (vinte por cento) do proveito econômico, a serem pagos de forma recíproca entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.